Tribunal: TJMT
Processo: 1018657-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018657-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Anulação, Penalidades, Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), TCAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - EPP - CNPJ: 14.311.143/0001-29 (AGRAVANTE), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTEL ANTECIPADA – REQUERIMENTO PARA SUSPENDER A DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE APLICOIU MULTA À AGRAVANTE – INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO – PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO –MULTA PECUNIÁRIA – AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante do caso concreto, é cabível ao Poder Judiciário verificar se o ato administrativo impugnado está eivado de vícios que o tornam ilegal. Para tanto, deverá analisar os motivos da decisão, sem adentrar no Juízo de conveniência e oportunidade do ato praticado.

Respeitados os princípios do contraditório e à ampla defesa, a decisão administrativa, que aplica as sanções à empresa contratada, desde que devidamente fundamentada, não deve ser objeto de revisão, por parte do Poder Judiciário, pois não há falar em ato ilegal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1018657-58.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI -EPP

AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, apresentado por TCAR Locação de Veículos Eireli – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c pedido de tutela antecipada no. 1023627-75.2021.8.11.0041, ajuizada pela ora Agravante, indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência
para que seja suspensa qualquer cobrança, e ainda, se abstenha de realizar descontos dos pagamentos futuros a serem realizados para Requerente, em virtude da multa discutida no presente feito.

A Agravante informa que, o processo no. 169085/2020/SEMA, culminou com a imposição de multa no importe de R$ 95.549,22 (noventa e cinco mil quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos), por suposto descumprimento contratual, em razão da agravante ter atrasado na substituição de veículos, tipo Camioneta AMAROK, com mais de 2 (dois) anos de uso ou que atingiram 70 mil quilômetros rodados, conforme planilha informativa enviada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

Assegura que, a demora na substituição dos veículos se deu em razão da necessidade de adequação contratual, uma vez que não haveria possibilidade de a Montadora
Volkswagem
entregar os 35 veículos AMAROK solicitados pela agravante, sendo necessário, a autorização do ente público para aquisição de veículo diverso do contratado que atendesse as especificações técnicas contidas no contrato.

Assevera que, aliado a tais fatos tem-se que todo o ocorrido se deu com o início da Pandemia de COVID-19 e, assim, de fato, atrasou e ocasionou ainda mais infortúnios em todas as tentativas de aquisição de veículos, bem como, retardou ainda a autorização para substituição do tipo de veículo.

Destaca que, desde que tomou conhecimento da necessidade de efetuar a substituição dos 35 veículos, entrou em contato com a montadora
Volkswagen
, e obteve a resposta da impossibilidade de aquisição dos veículos específicos das condições contratuais.

Afirma que, em 14-4-2020, informou a necessidade de substituição e adequação do contrato, apresentando para tanto, informações técnicas, comprovando de forma inequívoca a impossibilidade de aquisição das camionetas AMAROK VW; a compatibilidade entre as especificações do novo produto e, ainda, a vantajosidade do preço e benefícios dos novos veículos.

Aduz que, o processo foi encaminhado para Procuradoria-Geral do Estado, para apresentar parecer acerca da possibilidade de substituição, sendo solicitado informações à agravante, no tocante as vantagens dos veículos, impossibilidade de aquisição do veículo, objeto do contrato e, ainda, especificações técnicas.

Pontua que, procedeu com tais informações, por meio do ofício protocolado em 15-6-2020 e, assim, em 14-7-2020 teve o contrato aditado mediante aquisição dos veículos que necessitavam substituição.

Registra que, o lapso temporal entre a solicitação de substituição e a efetiva substituição, se deu por força de fato superveniente a vontade da Agravante, sendo certo que, a aplicação da multa administrativa se deu em desconformidade aos preceitos legais.

Esclarece que, que em todo o período que perdurou sem a substituição dos veículos, não houve nenhuma intercorrência que retirasse de circulação qualquer dos veículos que vieram a ser substituídos.

Assinala que, a probabilidade do direito é latente uma vez que a Agravante não deu causa ao atraso na substituição do veículo, bem como, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em razão dos danos e prejuízos financeiros que os descontos de valores para pagamento da multa podem ocasionar, havendo ainda clara vantagem indevida ao ente público, pois, não se esgotaram os meios de discussão quanto a imposição de multa.

Registra que, é notório que cabe ao Estado tomar os meios cabíveis para ter o recebimento do valor que entende devido pela multa aplicada, não podendo ser realizado abatimento em futuros recebimentos da Agravante, sob pena de incorrer em enriquecimento indevido pelo Estado.

Com esses argumentos, requer seja recebido e autuado o presente Agravo de Instrumento nos seus legais e jurídicos efeitos, reformando a decisão agravada, deferindo, assim, a tutela antecipada, determinando a suspensão de descontos ou retenção de valores pelo Agravado, bem como, realização de cobranças de qualquer natureza, até o julgamento final da lide.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a confirmação da liminar.

Certidão no id. 105740972, atestando o pagamento do preparo.

O pedido de liminar foi indeferido no id. 106336460.

Contrarrazões no id. 113220977, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (117376494).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, apresentado por TCAR Locação de Veículos Eireli – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c pedido de tutela antecipada no. 1023627-75.2021.8.11.0041, ajuizada pela ora Agravante, indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência
para que seja suspensa qualquer cobrança, e ainda, se abstenha de realizar descontos dos pagamentos futuros a serem realizados para Requerente, em virtude da multa discutida no presente feito.

O Magistrado de Primeiro Grau, ao analisar os autos, entendeu por bem indeferir o pedido de liminar, sob os seguintes fundamentos:

[...].

Pois bem, analisando os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, bem como as provas trazidas com a inicial entendo que o pleito não comporta o acolhimento da tutela de urgência.

Conforme é possível extrair Relatório Final de Apuração de Irregularidade Contratual (ID 59348789), a parte autora teria sido notificada, por endereço de correio eletrônico, em 26/11/2019, pela fiscalização do contrato, para a substituição dos veículos que estavam com mais de 70.000 (setenta mil) quilômetros rodados, além de tomar ciência de que deveria substituir os veículos que se encontravam com mais de 65.000 (sessenta e cinco mil) quilômetros rodados.

A notificação teria sido reiterada em 6/1/2020, também por correio eletrônico, tendo sido necessária uma terceira notificação, em 14/1/2020, por meio do Ofício n. 04/GTRAN/CAL/SAAS/SEMA-2020 para que respondesse, em 31/1/2020, solicitando a planilha com todos os veículos da frota relacionados ao contrato celebrado.

Pesquisando acerca da pandemia do COVID 19 na página da Organização Pan-americana da Saúde - OPAS
[1]
, ligada à Organização Mundial da Saúde – OMS, consta o seguinte relato sobre o início da pandemia:

Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi alertada sobre vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan, província de Hubei, na República Popular da China. Tratava-se de uma nova cepa (tipo) de coronavírus que não havia sido identificada antes em seres humanos.

Já no que diz respeito ao Brasil, o primeiro caso ocorreu somente em fevereiro de 2020, conforme se extrai de notícia veiculada na página do governo brasileiro:
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/02/brasil-confirma-primeiro-caso-do-novo-coronavirus
(consulta realizada em 21/9/2021 às 17h18min)

Atendo à cronologia do avanço da doença, é impossível deixar de apontar que a primeira solicitação feita à parte autora ocorreu em novembro de 2019, quando ainda não existiam notícias do coronavírus no país, enquanto os documentos produzidos pela requerente ilustram que as tratativas para aquisição de veículos para fins de cumprimento do contrato ocorreram em março de 2020 (ID 59348787), o que afeta a probabilidade, ao menos em análise perfunctória, da excludente de ilicitude levantada pela parte em sua petição.

Ademais, pelo contrato firmado com o requerido, há expressa previsão legal de que a contratada tem como obrigação “prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade da execução do serviço, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza” (cláusula 8.10).

No mais, verifico que a motivação que permeia o Relatório Final de Apuração de Irregularidade Contratual (ID 59348789) que culminou com a sugestão de aplicação das penalidades em face da parte autora; bem como o Relatório de Análise de Recurso Administrativo (ID 59349446); se mostram firme e coerentes, havendo perfeito concatenamento lógico entre a motivação e a conclusão, com análise do conjunto probatório dos autos, inexistindo, neste momento, fundamento de fato e de direito para suspender o ato administrativo atacado.

Diante do exposto
, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada.

[...].
[Destaquei].

Contra essa decisão, insurge-se a agravante/autora.

Pois bem.

De início, cumpre registrar que, nesta fase de cognição sumária não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto o escopo do agravo de instrumento se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Em vista disso, apenas sob esse aspecto será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir-se matéria ainda não apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau, sob o perigo de incorrer-se em supressão de instância.

Feito este esclarecimento, denota-se dos autos originários que, a agravante celebrou com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente o contrato no. 017/2018/SEMA, cujo objeto se refere a contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de locação de Veículos Administrativos, categorias diversas (sem motoristas e sem combustível) com livre quilometragem, para atender a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, conforme especificações constantes no Pregão Eletrônico no. 019/2017/SEGES, Ata de Registro de Preços no. 040/2017/SEGES e Termo de Referência no. 034/2018 e demais anexos.

Verifica-se, ainda, que, foi instaurado o Relatório detalhado de infração contratual no. 01/2020/SEMA-MT/2020, para informar e documentar o descumprimento de cláusula contratual (subcláusula 3.8.11), atendendo ao dispositivo nos incisos II e III do art. 116 do Decreto Estadual no. 840, de 10-2-2017, com a finalidade de subsidiar possível aplicação de sanções à contratada, ora agravante, conforme previsto na Instrução Normativa no. 01, de 21-1-2019.

Observa-se que, no referido procedimento administrativo foi oportunizado à agravante/autora o contraditório, com a apresentação de defesa prévia e, após, os trâmites legais, a decisão final concluiu pela aplicação de multa moratória no percentual de 5% (cinco por cento) do valor da contratação, que perfaz o valor de R$ 95.549,22 (noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos), pela inexecução parcial em razão de descumprimento da cláusula 3.8.11., do Contrato no. 017/2018/SEMA.

Apresentado o pedido de reconsideração, este foi indeferido pela autoridade administrativa.

Dito isso, da análise dos autos,
em princípio, não verifico a probabilidade do direito da agravante, uma vez que a
penalidade foi aplicada por meio de um procedimento administrativo, no qual foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa, além de estar de acordo com as cláusulas previstas no contrato, da qual tinha plena ciência a agravante/autora.

Nessa quadra, a intervenção do Poder Judiciário, nas decisões da Administração Pública, somente é possível para averiguar a ilegalidade dos atos administrativos, que, no presente caso,
a priori
, inexiste, porque, em face do descumprimento contratual por parte da empresa agravante, foi aplicada sanção administrativa.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DECISÃO SUSPENSIVA DA EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO CUMPRIMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA DE SINOP – PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO – RESCISÃO, MULTA PECUNIÁRIA E PROIBIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Cabe ao Poder Judiciário, diante do caso concreto, verificar se o ato administrativo está eivado de vícios que o tornam ilegal, bem como, se é razoável e proporcional ao fim almejado. Para tanto, deverá analisar os motivos da decisão, sem, entretanto, adentrar no Juízo de conveniência e oportunidade do ato praticado.

Observados os direitos ao contraditório e à ampla defesa, a decisão administrativa, que aplica as sanções à empresa contratada, desde que fundamentada, não deve ser objeto de revisão, por parte do Poder Judiciário, pois não há falar em ato ilegal.

(N.U 1010046-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/6/2020, publicado no DJE 1/7/2020).

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022